Tribunal: TJDFT
Processo: 0728915-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728915-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CELIA APARECIDA BECKER BAUER RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINDICATO. NULIDADE ASSEMBLEIA. ESTATUTO. VENDA DE PRECATÓRIO. I – O mandado de segurança anteriormente interposto pelo apelado-réu apenas reconheceu a sua titularidade no precatório, inexistindo coisa julgada quanto a matéria analisada na presente demanda, art. 504 do CPC. II – A assembleia foi convocada especificamente para deliberar sobre a venda do precatório e observou as regras previstas no estatuto do Sindicato-apelado. Improcede pretensão indenização em razão da decisão coletiva de venda do precatório. III - Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a reparação por danos materiais e morais decorrentes da venda de precatório pelo Sindicato, sem a sua expressa anuência e sem observar o quórum de votação da assembleia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ acerca do tema. Requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS, OAB/DF 55.712, e NATÁLIA BARROS DE SOUZA, OAB/DF 54.110. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Verifica-se que a assembleia foi convocada especificamente para deliberar sobre a venda do precatório e observou as regras previstas no estatuto do Sindicato-apelado. Assim, não é possível identificar qualquer mácula na Assembleia Geral Extraordinária, pois não houve a demonstração de violação de qualquer dispositivo estatuário que indique eventual nulidade no ato” (id. 17954313 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS, OAB/DF 55.712, e NATÁLIA BARROS DE SOUZA, OAB/DF 54.110. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016